Tribunal: TJMT
Processo: 1030714-71.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030714-71.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NEIDE MARIA DA COSTA - CPF: 384.327.491-68 (RECORRENTE), FERNANDO DINIZ ROBSON SANTOS - CPF: 629.500.611-68 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministerio Publico: O Dr. Almir Guimaraes, promotor de Justica manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que ha manifestacao escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –AÇÃO DE COBRANÇA - CERTIDÃO
DE CRÉDITO EMITIDA EM 11/04/2009 - AÇÃO AJUIZADA EM 26/04/2022 – EDIÇÃO DO DECRETO ESTADUAL EM 2011 QUE DISCIPLINA SOBRE CARTAS DE CRÉDITOS - SOBRESTAMENTO DO PAGAMENTO NO ÂMBITO DO PODER ESTADUAL - INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
Neide Maria da Costa
,
que objetiva reformar
a r. sentença prolatada pelo Juízo
a quo
(id. 152959854), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e declarou a prescrição, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a inocorrência da prescrição em razão do sobrestamento do pagamento da Certidão de Crédito pela edição do Decreto 766/2011 e Decreto 808/2021.

Ao final, pugna pela reforma da sentença monocrática.

Sem apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Ressai dos autos que a recorrente ajuizou ação de cobrança em face do
Estado de Mato Grosso,
objetivando o recebimento do valor de
R$ R$ 20.073,12 (vinte mil e setenta e três reais e doze centavos),

representado pela
Certidão de Crédito nº
9.9.092.138- 7
, emitida em
11/04/2009
,
pela Secretaria de Estado de Administração.

A Magistrada homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e declarou a prescrição, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

Todavia, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida não merece prosperar.

O Decreto Estadual nº 766/2011, que dispõe sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual e dá outras providências, em seu artigo 2º estabelece que:

Art. 2º
Até que seja disponibilizado o sistema eletrônico
de que trata o artigo 1º fica sobrestada no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito
.

Ato contínuo, em 21 de janeiro de 2021, a Administração Pública Estadual, editou o Decreto-MT 808/2021, o qual revogou o Decreto 766/2011, entretanto, manteve a suspensão das certidões, a vedação de entrega, vedação de pagamento e reemissão das certidões de crédito no âmbito do Estado de Mato Grosso.

Com efeito, considerando que a certidão de crédito foi emitida em
11/04/2009
e o prazo prescricional encontra-se sobrestado pelo referido Decreto Estadual, não há que se falar em ocorrência da prescrição na hipótese dos autos.

Registre-se, por oportuno, que o Decreto nº 20.910/1932, que regula a prescrição quinquenal, dispõe em seu artigo 4º, que:

Art. 4º Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Ademais, esta Turma Recursal já manifestou seu entendimento em julgamento recente relativo à matéria posta
sub judice
, exarando as seguintes decisões:

RECURSO INOMINADO. CERTIDÃO DE CRÉDITO EMITIDA EM 14.04.2009. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL AJUIZADA EM 03.02.2017.
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA COM FUNDAMENTO NO DECRETO 20.910/1932. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EDIÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 766/2011 QUE DISCIPLINA SOBRE CARTAS DE CRÉDITOS. SOBRESTAMENTO DO PAGAMENTO DAS CERTIDÕES/CARTA DE CRÉDITO NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. SENTENÇA ANULADA
. RECURSO PROVIDO.

O Decreto nº 20.910/1932 regula a prescrição quinquenal sobre as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, seja qual for a sua natureza. Entretanto, o Estado de Mato Grosso editou o Decreto 766/2011, que dispõe sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual, prescreve em seu artigo 2º, o sobrestamento no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito até que seja disponibilizado o sistema eletrônico que trata o artigo 1º do referido decreto.

Se o pagamento da carta de certidão/carta de crédito se encontra suspenso, não transcorre o prazo prescricional
.

Sentença anulada. Recurso provido.
(Recurso Inominado nº 1000281-60.2017.8.11.0001, Relator: Juiz Valmir Alaércio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 04/06/2018, publicado no DJE 05/06/2018) (grifei)

No mesmo sentido, é entendimento do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

CERTIDÃO DE CRÉDITO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – SOBRESTAMENTO DO PAGAMENTO PELO DECRETO ESTADUAL Nº 766/2011 – SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Decreto Estadual nº 766/2011 determinou o sobrestamento do pagamento das certidões de crédito, fato que suspende a prescrição da certidão de crédito objeto dos autos.

(N.U 1022585-77.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2023, publicado no DJE 17/03/2023).

Ademais, analisando o crédito pretendido, verifico que este foi emitido em data de
11/04/2009
, porém, não pago, ou seja, sequer necessária qualquer discussão acerca da existência ou não do direito perquirido em via judicial.

Portanto, deve ser pago o valor da certidão de crédito pretendida.

De acordo com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça e também do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, referidos valores deverão ser devidamente atualizados com juros da caderneta de poupança, contados da citação válida, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, instituído pela Lei n° 11.960 de 29/06/2009, e ainda com correção monetária pelo IPCA-E.

Sobre essa situação fática, já se manifestou esta Turma Recursal, a saber:

EMENTA. RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CERTIDÃO DE CRÉDITO EMITIDA EM 11/04/2009 REFERENTE À DIFERENÇA SALARIAL –PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA EM SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O Decreto nº 20.910/1932 regula a prescrição quinquenal sobre as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, seja qual for a sua natureza.
Entretanto, o Estado de Mato Grosso editou o Decreto 766/2011, que dispõe sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual, prescreve em seu artigo 2º, o sobrestamento no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito até que seja disponibilizado o sistema eletrônico que trata o artigo 1º do referido decreto. Se o pagamento das cartas de certidões/cartas de crédito se encontram suspensos, não transcorre o prazo prescricional. Portanto, resta afastada a prescrição.
Com precedentes do Superior Tribunal de Justiça e também do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, referidos valores deverão ser devidamente atualizados, com juros de 6% ao ano até a data da nova redação do art.1º-F da Lei nº 9.494/97, instituído pela Lei n. 11.960 de 29/06/2009, e após, a incidência daqueles empregados à caderneta de poupança, contados da citação válida (Súmula 204 do STJ), e ainda com correção monetária pelo índice IPCA-E, desde a data da expedição da certidão de crédito emitida (11/04/2009).
Recurso conhecido e provido.
(N.U 1014833-25.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 27/09/2021, Publicado no DJE 28/09/2021).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
afastar a prescrição e
determinar o pagamento do crédito constante na Certidão de Crédito nº
9.9.092.138- 7
, cabendo
fixar a data dos juros de mora a partir da citação, calculados com base nos índices de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º F da Lei 9.494/1997, com a nova redação dada pela Lei 11.960/2009, e a correção monetária pelo índice IPCA-E desde a data da expedição da certidão do crédito (
11/04/2009
), observado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Calha acrescentar que a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023